Tribunal: TJSP
Processo: 1003360-67.2015.8.26.0270
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Competência recursal – Apelação – Reintegração de posse – Área de domínio de rodovia estadual – Bem público – Competência de uma das C. Câmaras de Direito Público, por conta da previsão contida no artigo 3o, item I.11, da Resolução 623/13 desta E. Corte – Precedentes – Recurso não conhecido, determinando-se a redistribuição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2020.0000555627
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003360-67.2015.8.26.0270, da Comarca de Itaberá, em que é apelante ROSE ALVES DO
CARMO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE
RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO - DER.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso e determinaram a remessa dos autos para redistribuição. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E DANIELA MENEGATTI
MILANO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1003360-67.2015.8.26.0270 Itaberá Voto no 21907
Fls. 2/6
Voto no 21907
Apelação Cível no 1003360-67.2015.8.26.0270
Comarca: Itaberá
Apelante: Rose Alves do Carmo
Apelado: Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo - Der
Interessados: Otacilio Lázaro Filho, Hellington Garcia Lazaro e Elton Garcia Lazaro
Juiz de Direito: Dr(a). Caroline Costa de Camargo
Competência recursal Apelação Reintegração de posse
Área de domínio de rodovia estadual
Bem público

Competência de uma das C. Câmaras de Direito Público, por
conta da previsão contida no artigo 3o, item I.11, da
Resolução 623/13 desta E. Corte Precedentes Recurso não
conhecido, determinando-se a redistribuição.
Trata-se de apelação interposta por Rose Alves do
Carmo, em face da r. sentença prolatada as fls. 203/207, pela qual o MM.
Juízo da Vara Única da Comarca de Itaberá julgara procedente pedido para
reintegração de posse de bem imóvel, cumulado com demolição, movido pelo
Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo -
DER/SP, condenando os requeridos no pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 3.000,00.
A apelante busca a reforma do decidido, alegando, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1003360-67.2015.8.26.0270 Itaberá Voto no 21907
Fls. 3/6
síntese, exercício de posse legítima sobre a área litigiosa, com direito ao
domínio. Pede, subsidiariamente, reconhecimento aos direitos de retenção e
reparação (fls. 222/232).
Vieram contrarrazões as fls. 238/243, subindo os autos.
É o relatório.
Tenho que o conhecimento do recurso não pertine a esta
C. Câmara de Direito Privado.
A discussão reporta à necessidade da reintegração de
posse de bem imóvel, com ocupação e construção irregulares, em “área de
domínio” da Rodovia SP 249, Km. 102+070m.
O objeto da lide, portanto, constitui-se de bem público,
razão pela qual, há de ser o recurso redistribuído a uma das C. Câmaras de
Direito Público, por conta da previsão contida no artigo 3o, item I.11, da
Resolução 623/13 desta E. Corte.
Nesse sentido os seguintes precedentes:
COMPETÊNCIA RECURSAL REINTEGRAÇÃO
DE POSSE FAIXA DE DOMINIO DE IMÓVEL
CONSIDERADO
BEM
PÚBLICO

AJUIZAMENTO
POR CONCESSIONÁRIA DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1003360-67.2015.8.26.0270 Itaberá Voto no 21907
Fls. 4/6
SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL - MATÉRIA DE
COMPETÊNCIA
DA
SEÇÃO
DE
DIREITO
PÚBLICO, DA 1a À 13a CÂMARAS - RESOLUÇÃO
No 623/2013, ART. 3o, ÍTEM I.11, C.C. ART. 5o, II.7,
PARTE FINAL - RECURSO NÃO CONHECIDO
REMESSA DETERMINADA. (TJSP; Agravo de
Instrumento
2158287-66.2019.8.26.0000;
Relator
(a): Matheus Fontes; Órgão Julgador: 22a Câmara de
Direito Privado; Foro Regional IV - Lapa - 3a Vara Cível;
Data do Julgamento: 09/08/2019; Data de Registro:
09/08/2019);
Reintegração de Posse c.c. Demolição de Construção.
Pretensão à remoção de ambulantes da faixa de
domínio em rodovia. Ação julgada procedente.
Apelação dos réus. Ação de reintegração de posse
ajuizada por concessionária de serviços públicos.
Pretensão voltada à reintegração de posse de área de
domínio público. Matéria que não se insere na
competência da 25a a 36a Câmaras de Direito Privado.
Competência preferencial atribuída a 1a a 13a
Câmaras de Direito Público deste Egrégio Tribunal de
Justiça. Redistribuição do recurso. Necessidade.
Recurso não conhecido, determinada a redistribuição
do
feito. (TJSP;
Apelação
Cível
1000968-08.2015.8.26.0157;
Relator
(a): Francisco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1003360-67.2015.8.26.0270 Itaberá Voto no 21907
Fls. 5/6
Occhiuto Júnior; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito
Privado; Foro de Cubatão - 3a Vara; Data do Julgamento:
12/04/2019; Data de Registro: 12/04/2019);
APELAÇÃO.
Competência
recursal.
Ação
de
reintegração de posse de bem público. Matéria
inserida na Competência das C. Câmaras de Direito
Público. Resolução no 623/2013, artigo 3o, inciso II.11
e exceção tipificada no artigo 5o, inciso II.7. Recurso
aqui
não
conhecido
e
determinada
a
sua
redistribuição. (TJSP;
Apelação
Cível
1001477-85.2015.8.26.0270; Relator (a): Roberto Maia;
Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Foro de
Itapeva - 1a Vara Judicial; Data do Julgamento:
18/06/2018; Data de Registro: 20/06/2018);
COMPETÊNCIA
RECURSAL.
Reintegração
de
posse. Faixa de domínio de rodovia. Bem público de
uso comum do povo. Inteligência do art. 99, inc. I, do
CC. Competência da C. Seção de Direito Público.
Itens I.5 e I.11 da Resolução 623/13, com modificações
da Resolução 785/17. Precedentes do C. Órgão
Especial.
Recurso
não
conhecido,
com
determinação. (TJSP;
Apelação
Cível
4002663-68.2013.8.26.0624; Relator (a): Tasso Duarte
de Melo; Órgão Julgador: 34a Câmara Extraordinária de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1003360-67.2015.8.26.0270 Itaberá Voto no 21907
Fls. 6/6
Direito Privado; Foro de Tatuí - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 06/10/2017; Data de Registro: 06/10/2017).
A redistribuição, ademais, garantirá análise especializada,
evitando, por fim, futura arguição de nulidades.
Pelo exposto, por meu voto, não conheço do recurso,
determinando sua redistribuição a uma das C. Câmaras de Direito Público
deste E. Tribunal.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora